Tribunal: TJES
Processo: 0012196-68.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012196-68.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ SCHIAVON e outros (2)

APELADO: BANCO BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. SUFICIÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Uma vez celebrado contrato de abertura de crédito rotativo com fiança, os instrumentos derivados firmados no exercício do limite concedido não desoneram os fiadores, por não se tratar de novação da obrigação.

2. A cláusula contratual que vincula os contratos subsequentes às garantias pactuadas no instrumento original deve ser respeitada quando celebrada de forma livre e expressa pelas partes.

3. A substituição da garantia é admitida quando demonstrada a suficiência do novo bem oferecido e não comprovado o risco à solvência da dívida.

4. Mantém-se a distribuição proporcional dos ônus fixada na sentença.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0012196-68.2018.8.08.0053

Aptes/Apdos: Luiz Schiavon e Rita de Cássica Tozatto Schiavon

Apdo/Apte: Banco Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Luiz Schiavon e Rita de Cássia Tozatto Schiavon, de um lado, e por Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, de outro, contra a sentença de id. 11507141, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada pelos primeiros em desfavor do segundo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para manter como garantia da obrigação principal o imóvel de matrícula nº 35.050, localizado na Rua Luciano das Neves, nº 5207, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, determinando a exclusão das averbações de constrição em relação aos imóveis de matrícula nºs 14.498 e 5.434.

Nas razões recursais de id. 11507160, os apelantes Luiz Schiavon e Rita de Cássia Tozatto Schiavon sustentam em síntese que: (a) não anuíram com os aditivos contratuais firmados pela empresa In Brasil com o banco apelado; (b) não podem ser responsabilizados pelas dívidas deles decorrentes; (c) não incidem as garantias da fiança sobre as operações não assinadas por eles; (d) a sentença validou cláusula abusiva em afronta ao art. 819 do CC; e (e) os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, ante a sucumbência recíproca.

Já nas razões recursais de id. 11507143, o Banco Banestes S/A alega, em síntese, que (a) a sentença foi equivocada ao desconstituir a constrição sobre os imóveis de matrícula nºs 14.498 e 5.434; (b) o contrato-mãe previa a vinculação das garantias às operações derivadas; (c) o valor do imóvel mantido como garantia é inferior ao débito total atualizado das ações monitórias; (d) não se justifica a substituição dos bens constritos; e (e) pugna pela condenação integral dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 11507154 e 11507161.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a responsabilização dos apelantes Luiz Schiavon e Rita de Cássia Tozatto Schiavon pelos aditivos firmados com fundamento em contratos de abertura de crédito rotativo pactuado com o Banco Banestes S/A, bem como se há excesso na substituição da garantia e necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, observa-se que nos contratos celebrados entre as partes, denominados Contrato Particular de Abertura de Crédito Rotativo para Operações de Crédito Documentário para Importação e de Financiamento à Importação e Constituição de Garantias, estabelecem de forma clara que os fiadores Luiz Schiavon e Rita de Cássia Tozatto Schiavon responderão solidariamente pelas operações contratadas:

“Em garantia do pagamento das operações descritas na Cláusula Primeira deste Instrumento, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações, contrutaassinados e identificados, prestam FIANÇA PESSOAL de forma absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração, renunciando aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, do Código Civil Brasileiro, respondendo solidariamente, na qualidade de DEVEDORES SOLIDÁRIOS, pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pela DEVEDORA neste instrumento, bem como em todos os Contratos descritos na Cláusula Primeira, fechados, que no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que ocorrerem”.

Os contratos, portanto, previram a extensão das garantias às operações subsequentes, realizadas dentro do prazo de vigência e do limite financeiro estipulado, sendo que os aditivos impugnados foram firmados nesse contexto, não configurando novação das obrigações, mas simples desdobramento do contrato-mãe.

Esta Primeira Câmara Cível, analisando o caso em agravo de instrumento, decidiu que
“uma vez celebrado contrato de abertura de crédito rotativo, garantido por fiança, a liberação dos valores previamente acordados mediante formalização de instrumentos contratuais derivados não representa novação da obrigação e não desonera o fiador”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005578, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, julgado em 08/10/2019, publicado em 22/10/2019).

Assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade dos fiadores pelos contratos decorrentes do pacto originário, sobretudo diante da expressa cláusula contratual que confere validade e aplicabilidade da garantia a todos os instrumentos firmados no âmbito do crédito rotativo.

Quanto à substituição da garantia determinada pelo juízo de origem, verifica-se que os apelantes ofereceram o imóvel de matrícula nº 35.050, situado na Rua Luciano das Neves, nº 5207, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, como caução da dívida.

O Banestes, por sua vez, não produziu qualquer prova acerca da insuficiência do referido bem, tampouco apresentou impugnação fundamentada após a intimação para manifestação sobre a produção de provas, conforme consta às fls. 365/366, nas quais requereram o julgamento do feito.

Nesse viés, deve prevalecer a conclusão do Juízo de origem quanto à suficiência do bem ofertado, motivo pelo qual é legítima a exclusão das averbações de constrição incidentes sobre os demais imóveis de propriedade dos autores, nos termos do art. 805 do CPC.

Por fim, no que toca à redistribuição dos ônus sucumbenciais, não verifico motivos que alberguem as teses de ambas as partes, eis que os autores obtiveram êxito apenas quanto à substituição do bem dado em garantia, permanecendo a sua responsabilidade pelas dívidas discutidas, o que justifica a fixação dos encargos conforme disposto na sentença
(30% para uma parte e 70% para outra)
.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a ambos
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios devidos por ambas as partes em 2% (dois por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).